Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701200-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDERSON FARA FONSECA REU: PROTOGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Defiro o pedido de Id. 21934608. Oficie-se a instituição financeira, como requerido, para informar o valor atualizado disponibilizado a favor do signatário, devidamente corrigido até a presente data. No mesmo ofício deverá a instituição financeira ser questionada sobre a possibilidade de fazer diretamente a transferência do referido valor, para a conta disponibilizada pelo réu, ao Id. 20486617, diante da inacessibilidade da agência ao público externo. Brasília, 7 de dezembro de 2020 14:45:35. Desembargador Gilberto Pereira Relator